Tribunal: TJSP
Processo: 2217770-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Cumprimento de sentença. Cobrança de verba honorária e valores locativos. Penhora de veículo. Exequente pretende a expedição de ofícios à SSP/SP e Receita Federal para apresentação de certidões de prontuários de RG e CPF do executado e dos falecidos genitores dele. Inadmissibilidade. Providências para regularização almejada devem ser pleiteadas pelos meios processuais adequados, não cabendo

Ementa:
Cumprimento de sentença. Cobrança de verba honorária e valores locativos. Penhora de veículo. Exequente pretende a expedição de ofícios à SSP/SP e Receita Federal para apresentação de certidões de prontuários de RG e CPF do executado e dos falecidos genitores dele. Inadmissibilidade. Providências para regularização almejada devem ser pleiteadas pelos meios processuais adequados, não cabendo ampliar o escopo do presente cumprimento de sentença, que se destina apenas à satisfação do crédito. Registro de inventário e transferência de imóveis que ainda estão em nome de terceiro devem observar as vias próprias. Agravo desprovido.